Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Agravo em execução penal. Comutação de pena. Decreto presidencial 11.846/23. Concurso de crimes. Requisito objetivo. Cumprimento de 1/4 da pena do crime não impeditivo. Não observado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu a comutação de pena, uma vez que o executado ainda não cumpriu 1⁄4 da pena da infração não impeditiva. O recorrente requer a reforma da decisão e a concessão do benefício.
II. Questão em discussão.
2. A questão requer a análise sobre o cumprimento ou não dos requisitos para a concessão do benefício da comutação da pena do Dec. 11.846/2023.
III. Razões de decidir.
3. O art. 84, XII, da Constituição Federal, conferiu ao Presidente da República a competência privativa para a concessão do indulto e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
4. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto no 1184/2023, necessário que até a data do Decreto o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, mais 1/4 (um quarto) da penalidade imposta pelo crime não impeditivo, o que não ocorreu.

5. Para fins de comutação de pena é incabível o cômputo, no cálculo para cumprimento da pena do crime hediondo, de período anterior à respectiva prática do delito.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.